Tribunal: TJES
Processo: 5000908-20.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000908-20.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: ILDA SOARES e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA EM RAZÃO DE EMBRIAGUEZ. CLÁUSULA DE AGRAVAMENTO DE RISCO. ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 620 DO STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Itaú Vida e Previdência S/A contra sentença da 1ª Vara de Iúna, que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por Ilda Soares, Katllyn Cunha Silva e Clarisse Soares da Silva, condenando a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 30.000,00, em razão de morte do segurado decorrente de acidente de trânsito. A apelante sustenta que a exclusão da cobertura seria legítima, diante da ausência de exame toxicológico e da alta dosagem alcoólica verificada no segurado. Requer a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a aplicação da taxa SELIC para atualização monetária da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a embriaguez do segurado autoriza a negativa do pagamento da indenização securitária em contrato de seguro de vida; (ii) estabelecer os critérios adequados de atualização monetária e incidência de juros de mora sobre a indenização devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A embriaguez do segurado não configura, por si só, causa excludente da cobertura securitária em contratos de seguro de vida, nos termos do entendimento consolidado na Súmula nº 620 do STJ.

4. A cláusula contratual que prevê exclusão de cobertura em razão de embriaguez configura cláusula de agravamento de risco abusiva, quando não demonstrado o nexo de causalidade entre o estado do segurado e o evento danoso.

5. A prova dos autos indica que a causa presumida do acidente foi a velocidade incompatível com a via, agravada por sinalização deficiente e más condições da pista, não se estabelecendo vínculo direto com a ingestão de álcool.

6. A indenização securitária deve ser atualizada monetariamente desde a última atualização do capital segurado, utilizando-se o índice pactuado entre as partes — no caso, o IPCA —, conforme previsto na cláusula contratual.

7. Os juros de mora incidem a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, quando passa a incidir a Taxa Selic, nos termos do art. 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula contratual que exclui o pagamento de indenização securitária em razão de embriaguez do segurado é abusiva em contratos de seguro de vida, salvo demonstração de má-fé ou nexo de causalidade direto com o evento danoso.

2. A indenização securitária deve ser atualizada conforme o índice pactuado entre as partes, a partir da última atualização do capital segurado.

3. Os juros de mora incidem desde a citação, com aplicação do índice de 1% ao mês até a vigência da Lei nº 14.905/2024, e, posteriormente, da Taxa Selic.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 757 e 406; CPC, art. 85, §11; CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 6.899/1981, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 973.725/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 2ª Seção, j. 25.04.2018, DJe 02.05.2018; STJ, Súmula nº 620; TJES, ApCiv nº 5000001-89.2021.8.08.0057, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza, j. 30.11.2023; TJMS, AC 0814366-32.2022.8.12.0001, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j. 05.12.2024; TJSP, AC 1004365-32.2024.8.26.0037, Relª Desª Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 22.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000908-20.2022.8.08.0028

APELANTE: ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

APELADA (S): ILDA SOARES E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Iúna que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
ILDA SOARES E OUTROS,
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais para condenar a seguradora ao pagamento da indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões (id. 10906092) sustenta a recorrente, em síntese, que o fato de o de
cujus
não ter realizado o exame toxicológico exigido e apresentar alta dosagem de álcool na corrente sanguínea no momento do sinistro exclui a cobertura securitária contratada.

Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.

Pugna, subsidiariamente, pelo ajuste dos termos de atualização, devendo os juros de mora ser apurados mediante a aplicação da Taxa Selic.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 10906096).

Manifestação ministerial no mesmo sentido (id. 10906099).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

Infere-se dos autos que Ilda Soares, Katllyn Cunha Silva e Clarisse Soares da Silva, respectivamente, companheira e filhas do de
cujus
, ingressaram com a presente demanda em razão do não pagamento, por parte da seguradora, da importância devida em decorrência de sinistro, vale dizer, morte decorrente de acidente de trânsito.

Conforme narrado na exordial, o segurado foi a óbito, tendo as autoras providenciado toda a documentação exigida pela recorrente. Contudo, ao solicitarem o pagamento da indenização, o pleito foi indeferido.

O magistrado
a quo
, ao proferir sentença, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a seguradora ao pagamento da importância de R$30.000,00 (trinta mil reais), a título de compensação e reparação.

Irresignada, a apelante defende que a cobertura securitária contratada restou devidamente negada, uma vez que o de
cujus
não possuía, no momento do sinistro, exame toxicológico exigido, bem como apresentava alta dosagem de álcool na corrente sanguínea.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Acerca do contrato de seguro, estabelece o Código Civil, em seu artigo 757:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Cuida-se, pois, de contrato cujo objetivo é garantir, mediante o pagamento de uma importância denominada prêmio à seguradora contratada, o interesse legítimo da pessoa segurada, diante de um risco futuro e incerto, porém especificamente previsto.

O contrato aludido pode ser classificado de duas formas, a saber: seguro de danos e seguro de pessoas. Ao primeiro, tem-se uma proteção voltada a bens, ao passo que o segundo visa proteger a vida ou integridade física do segurado.

Registre-se, ainda, que no seguro de vida o pressuposto para ocorrência do sinistro é a morte, desde que não seja voluntária.

O contexto probatório não confirma a narrativa de que houve nexo de causalidade entre o acidente fatal e a ingestão de álcool pelo segurado.

Aliás, infere-se do Boletim de Ocorrência (id. 10906062) que a causa presumida para ocorrência do acidente foi “velocidade incompatível” com a via, pois o segurado adentrou em uma curva de forma muito rápida, vindo a tombar o semirreboque, descendo uma ribanceira em seguida.

Segundo a mesma documentação, a via conta com sinalização vertical e horizontal em más condições e buracos na pista.

Contudo, ainda que fosse comprovado o nexo de causalidade com a alcoolemia, a cláusula de agravamento do risco não pode ser invocada como fundamento para a negativa de indenização securitária fundada em contrato de seguro de vida.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que “
a cobertura do contrato de seguro de vida deve abranger os casos de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas
, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato
” (EREsp 973.725/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Segunda Seção, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018).

É o que se extrai, inclusive, do enunciado da Súmula nº 620:

"A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida"
(STJ, 2ª Seção, aprovada em 12/12/2018, in DJe de 17/12/2018).

Portanto, no caso de contrato de seguro de vida, ocorrendo o evento morte, a indenização deve ser paga, mesmo se o óbito tiver decorrido de atos praticados pelo segurado sob efeito de álcool ou entorpecentes, exceto quando evidenciada a má-fé deste (em decorrência, por exemplo, da sonegação de informações quando do preenchimento do questionário de risco) ou no caso de suicídio no prazo de carência.

Sobre o tema, cito precedentes deste Sodalício:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. EXCLUSÃO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DIRIGIR EMBRIAGADO. CLÁUSULA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Sumulado no Enunciado nº 620, fixou o entendimento de que, nos casos de Seguro de Vida, afigura-se abusiva a cláusula de exclusão de pagamento da indenização, cujo evento sinistro emane de atos do Contratante, praticados em estado de embriaguez ou influência de outras substâncias tóxicas psicoativas, ao fundamento de que, nessas espécies de Contrato, não é possível presumir que o Contratante tenha agido de má-fé, para aumentar o risco assumido pelo segurador, dada amplitude da cobertura
. II.
Tratando-se de Seguro de Vida, a circunstância do Segurado se encontrar embriagado ao dirigir seu veículo, mesmo sendo considerada a causa definitiva do acidente, não é capaz de afastar a indenização prevista, pois não estamos tratando, na presente hipótese, de Seguro de Veículo
.
III. Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da Decisão hostilizada. (TJES – Apelação Cível nº 5000001-89.2021.8.08.0057 – 3ª Câmara Cível – Relator: Des. Namyr Carlos de Souza – Julgado em 30/11/2023)

Ato contínuo, a seguradora recorrente requer a reforma da sentença visando à utilização da taxa SELIC para atualização da importância segurada, sem a cumulação com outro índice de correção monetária.

De início, insta esclarecer que os índices de correção monetária e de juros de mora são considerados matéria de ordem pública, podendo ser fixados ou alterados de ofício pelo julgador (em qualquer grau de jurisdição) sem que ocorra
reformatio in pejus
ou julgamento
extra petita
.

A respeito da atualização do valor da indenização prevista na apólice do seguro, tal importância deverá ser acrescida de correção monetária a partir da data de contratação da apólice e não a partir do óbito do segurado, para que a indenização paga reflita monetariamente aquela contratada.

Nesse sentido, dispõe o enunciado sumular nº 632 do Superior Tribunal de Justiça que
“
Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil,

a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”.

No caso em tela, mister registrar que o pacto prevê a sua atualização anual pelo IPCA/IBGE (cláusula 18.1), de modo que o valor deve ser atualizado conforme contratado.

A esse respeito, confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE DESDE A DATA DA ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame trata-se de ação de cobrança de indenização securitária decorrente de contrato de seguro de vida, em que a parte autora requer a atualização do valor da indenização com base no ipca, desde a última atualização do capital segurado. Sentença de primeira instância julgou procedente o pedido, determinando a aplicação do IGPM como índice de correção monetária, com termo inicial a data de início da vigência do seguro. II. Questão em discussão discute-se o índice de correção monetária aplicável à atualização do valor da indenização securitária e o marco temporal para sua incidência. III. Razões de decidir o contrato de seguro de vida estabelece a obrigação de manter o valor do capital segurado atualizado, sendo a correção monetária instrumento que visa preservar o poder aquisitivo da quantia devida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que o ipca é o índice mais adequado para a recomposição inflacionária, especialmente em contratos de natureza securitária, salvo previsão contratual específica que estipule outro índice.
O termo inicial da correção monetária deve coincidir com a data da última atualização do capital segurado, uma vez que, a partir de então, se consolida a obrigação de recompor monetariamente a quantia a ser paga em eventual sinistro.
Aplicar índice diverso ou marco inicial distinto comprometeria o equilíbrio contratual, transferindo à parte autora o ônus inflacionário que compete ao segurador. lV. Dispositivo e tese recurso provido.
Tese de julgamento: O valor da indenização securitária deve ser corrigido monetariamente pelo ipca, que foi o utilizado contratualmente, desde a data da última atualização do capital segurado para evitar bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 757; Constituição Federal, art. 5º, XXXVI; Lei nº 6.899/1981, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no RESP 1.836.413/SP, Rel. Min. Marco Aurélio bellizze, quarta turma, julgado em 10/05/2021; STJ, AGRG no aresp 830.527/PR, Rel. Min. Paulo de tarso sanseverino, terceira turma, julgado em 19/11/2015. (TJMS; AC 0814366-32.2022.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo; DJMS 05/12/2024; Pág. 96)

Lado outro, os juros de mora sobre o capital segurado incidem desde a citação, conforme entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. (...).
Indenização securitária que é devida no limite do capital segurado, admitida a dedução da franquia, na forma contratual, e deve ser paga com correção monetária a contar do desembolso e com juros de mora a contar da citação
. (...). (TJSP; AC 1004365-32.2024.8.26.0037; Araraquara; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daise Fajardo Nogueira Jacot; Julg. 22/12/2024)

Assim, os juros de mora incidirão em 1% ao mês desde a citação, sendo certo que, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, o referido índice seguirá a disciplina legal do art. 406, do Código Civil.

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE. TABELA DA SUSEP. CÁLCULO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. VALIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CDC. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO CONTRATO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº14.905/2024. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. I. Caso em exame1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença pela qual se julgou parcialmente procedente pedido de indenização securitária, condenando a seguradora ao pagamento proporcional ao grau de invalidez permanente parcial sofrida pelo autor. O apelante pleiteia a integralidade do capital segurado sob alegação de que o contrato não prevê pagamento proporcional e que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor do consumidor, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC). II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o segurado tem direito à integralidade do capital segurado em caso de invalidez permanente parcial por acidente;(II) verificar a validade da cláusula contratual que estabelece o pagamento proporcional ao grau de invalidez, à luz do Código de Defesa do Consumidor. III. Razões de decidir1. (...). 7.
Aplicáveis as regras do direito intertemporal nos cálculos dos juros de mora e correção monetária a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, mantidos os critérios anteriores, conforme precedentes dos tribunais superiores do Brasil
. lV. Dispositivo e tese8. Recurso desprovido,
com determinação de aplicação da Lei nº 14.905/2024, que disciplina os critérios de cálculos dos juros e correção monetária, a partir do início de sua vigência
. (...). (TJSP; AC 1009874-40.2023.8.26.0566; São Carlos; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Adilson de Araujo; Julg. 11/12/2024)

Por todo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento), cuja base de cálculo corrijo de ofício, para que a incidência ocorra sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)